Tribunal: TJBA
Processo: 8045460-82.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045460-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOELITA CORREIA DOS SANTOS MELLO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC em seus proventos, com base no art. 65, da Lei Estadual n.º 8.261/2002. Alega direito à paridade, tendo em vista aposentadoria anterior à EC nº 41/2003. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante, professora aposentada com direito à paridade, faz jus à percepção da GEAC, nos mesmos moldes dos servidores da ativa, considerando a natureza genérica da vantagem. III. Razões de decidir 3. A impetrante se aposentou antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade e integralidade de proventos. 4. A jurisprudência do STF e do TJBA reconhece o direito dos inativos à percepção de gratificações de caráter genérico, como a GEAC, quando aposentados sob a égide da paridade. 5. A legislação estadual e os precedentes indicam que a GEAC perdeu seu caráter exclusivo ao ser estendida a diretores, vice-diretores e participantes de programas pedagógicos, tornando-se vantagem genérica. 6. A alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 37, do STF não prospera, pois não se trata de aumento de vencimentos por isonomia, mas de reconhecimento do direito à paridade previsto na Constituição. 7. As diferenças devidas devem ser pagas desde a impetração, com correção monetária pelo IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, a partir daí, pela SELIC. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 8.261/2002, arts. 65 e 73-A; Lei nº 10.962/2008, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 954644 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.06.2016; TJBA, MS nº 8014279-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 10.09.2022; TJBA, MS nº 8022853-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 09.09.2022; TJBA, MS nº 8025589-08.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Guimarães, j. 28.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8045460-82.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANOELITA CORREIA DOS SANTOS MELLO, e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, no mérito, em conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator